Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
4. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
5. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
6. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
7. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do uso de seu cartão de crédito, permitindo o uso por terceiros, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
8. Ausente o ato ilícito, um dos pressupostos para a responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar danos morais.
9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.